Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA À SUBMISSÃO AO TESTE DE ALCOOLEMIA. SÚMULA 16 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJDFT. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, NÃO ELIDIDA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto é a nulidade do auto de infração de trânsito n° G000489972 (ID. 35020069). O recorrente alega que se recusou a soprar o etilômetro, pois diversas matérias veiculadas em meios de comunicação noticiaram a imprecisão dos etilômetros, o que poderia gerar dúvidas quanto à precisão do aparelho. Aduz que a mera recusa, ante o direito a não auto-incriminação, ofende a Constituição, de modo que a imposição da multa contrariaria a legalidade. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e com as custas e preparo recolhidos (ID. 38678545 e 38678549). Contrarrazões apresentadas (ID. 35020095).

3. O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor que dirigir sob a influência de qualquer substância psicoativa que determine dependência estará sujeito à penalidade administrativa consistente na suspensão do direito de dirigir por até 12 (doze) meses.

4. No caso, não há que se falar em nulidade do ato administrativo porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16), que fixou a seguinte tese jurídica: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação."

5. Portanto, a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB).

6. Por fim, registra-se que os atos administrativos emitidos pelo DETRAN/DF e DER/DF, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de legalidade, porque os princípios da legalidade e moralidade permeiam toda a administração do Estado, não prosperando a pretensão da parte de que se declare sua nulidade se não evidenciado que houve abuso ou que não restaram caracterizados os pressupostos fáticos nele descritos. Logo, não há que se falar em nulidade do auto de infração, que preencheu todos os seus requisitos legais.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.